Tribunal: TJBA
Processo: 8052178-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052178-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RENATO JORGE BATISTA DE JESUS

Advogado(s)
:
JEANE DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIDALGO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRACHEQUES ATUALIZADOS COMPROVANDO HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROMETIMENTO DE RENDA POR EMPRÉSTIMOS. CUSTAS INICIAIS INCOMPATÍVEIS COM A RENDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O agravante alegou renda mensal de R$ 1.189,34 e impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo da subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a presença dos requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça à parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os contracheques atualizados comprovaram a limitação econômica do agravante.

4. A renda encontra-se comprometida por empréstimos, inviabilizando o pagamento das custas estimadas em R$ 6.494,80.

5. Presunção de veracidade da hipossuficiência não foi afastada.

6. Deferido o benefício com base na documentação apresentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para conceder gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:

"1. A comprovação de renda comprometida por empréstimos autoriza a concessão de gratuidade de justiça.

2. A presunção de hipossuficiência do art. 99, § 3º, do CPC prevalece na ausência de prova em contrário."

Legislação relevante citada: CPC, art. 98; art. 99, §§ 3º e 4º; CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0301330-39.2016.8.05.0080; Agravo de Instrumento nº 0020020-07.2017.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8052178-95.2025.8.05.0000, oriundos da Juízo da 1ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que, tendo, como Agravante RENATO JORGE BATISTA DE JESUS e como agravado BANCO SAFRA S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ____ de ___________ de 2025

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA